Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801747-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA contra o acórdão constante do id. 19843731, págs 1/4, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proc. nº 0842501-75.2019.8.14.0301, tendo sido a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNACÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA ACERCA DO VALOR COBRADO A MAIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão do êxito na defesa e diante do fato da existência da efetiva prestação de serviço pelo respectivo causídico.

2. Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a agravada aforou cumprimento de sentença em face do agravante apontando como devida a importância de R$ 1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), já calculado o valor em favor dos substituídos e os honorários advocatícios, havendo o recorrente apontado excesso de execução no importe de R$62.929,78 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com o que aquiesceu a ora recorrida.

3. Portanto, ainda que a agravante tenha concordado com os cálculos apresentados pelo ente estadual, o fato não a exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência.

4. Logo, adequada a reforma da decisão para que os honorários devidos pela agravada sejam arbitrados.

5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 20479513, págs. 1/7), historia a agravante que aforou pedido de cumprimento de sentença na origem, havendo, no aludido procedimento, o agravado alegado como devida a importância de R$1.331.654,54 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), em vez do valor cobrado de R$1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), gerando, tal circunstância, uma diferença a menor de R$62.929,78 (sessenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Esclarece a recorrente que, para fins de celeridade, renunciou ao valor excedente, tendo concordado com o valor apontado pelo agravado.

Frisa que em razão do baixo valor da diferença, houve indeferimento em relação ao pedido referente aos honorários sucumbenciais em favor do agravado, sobrevindo, da referida decisão, a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará, sendo o recurso provido para que fosse arbitrada a verba honorária requerida.

Defende a inexistência de excesso de execução, bem como de incidência de verba honorária na espécie considerando-se que o valor decorreu de acordo entre as partes.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com o improvimento total do recurso do agravado.

Recurso preparado (id. 20480115, págs. 1).

Contrarrazões pelo apelado (id. 21359817, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista o seu descabimento, ante a inviabilidade de sua interposição contra acórdão.

Com efeito, nos termos do artigo 1.021, “caput”, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido, inclusive quanto a não aplicação do princípio da fungibilidade, o STJ já assentou ser "inadmissível o agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro" (AgInt no REsp 1.760.943/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente Recurso de Agravo Interno.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024